Tribunal: TJMT
Processo: 1031282-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031282-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JESSIKA VANESKA MANDUCA FIGUEIREDO - CPF: 004.338.222-36 (EMBARGADO), ENEDINA FRANCELINO NETO - CPF: 655.051.741-91 (EMBARGADO), ENEDINA FRANCELINO NETO - CPF: 655.051.741-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação psiquiátrica. Coparticipação. Rediscussão de mérito. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de saúde contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve tutela de urgência para custeio integral de internação psiquiátrica em clínica não credenciada. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da validade da coparticipação após o 31o dia de internação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao postergar a análise da incidência de cláusula de coparticipação para a fase de instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inexiste vício de integração quando o órgão julgador enfrenta expressamente a matéria, delimitando o objeto de cognição do agravo de instrumento aos requisitos da tutela de urgência.

5. A análise exauriente de cláusulas de coparticipação demanda dilação probatória, especialmente quando o instrumento contratual não consta nos autos no momento da decisão liminar.

6. A reserva de exame de mérito para o juízo de primeiro grau observa o princípio do duplo grau de jurisdição e evita a supressão de instância.

7. O inconformismo com a opção metodológica do julgador ou com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedada a rediscussão de mérito em aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão da matéria decidida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no REsp n. 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, Rel. Tatiane Colombo, j. 28.01.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1031282-85.2025.8.11.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e agravada JESSIKA VANESKA MANDUCA FIGUEIREDO.

O acórdão embargado (ID 345149358), por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de internação psiquiátrica involuntária da agravada em clínica não credenciada, diante da urgência do quadro clínico e da aparente inexistência de estabelecimentos credenciados aptos ao tratamento no Estado de Mato Grosso.

Segue a ementa do julgado:

“
Ementa.

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação psiquiátrica em clínica não credenciada. Urgência e emergência. Custeio integral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de internação psiquiátrica involuntária em clínica não credenciada. A agravante sustenta a validade das cláusulas limitativas de cobertura, a ausência de prova de inexistência de rede credenciada e pleiteia a incidência de coparticipação a partir do 31o dia de internação.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de internação em clínica não credenciada diante de situação de urgência e emergência; (ii) saber se o ônus de comprovar a existência de rede credenciada apta ao tratamento incumbe à operadora de saúde; e (iii) definir se o pleito de incidência de coparticipação pode ser analisado em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A cobertura de atendimento é obrigatória em situações de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

5. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do beneficiário.

6. A falta de demonstração de estabelecimento credenciado adequado justifica a responsabilidade da operadora pelo custeio integral do tratamento em clínica particular quando verificada a urgência da internação.

7. O risco à integridade física e mental decorrente de transtorno psiquiátrico grave fundamenta o perigo de dano necessário à manutenção da medida liminar.

8. Temas que demandam cognição exauriente e dilação probatória, como a aplicação de cláusulas de coparticipação, desbordam o limite de análise do agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear a internação emergencial do beneficiário em clínica não credenciada quando não disponibiliza, em tempo hábil, estabelecimento próprio ou conveniado que ofereça o tratamento necessário. 2. A urgência do quadro clínico e o risco de dano à vida prevalecem sobre as limitações contratuais da rede credenciada em sede de cognição sumária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; Lei n. 8.078/1990, art. 6., VIII; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, 1019664-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; TJMT, 1002890-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.
”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (ID 347447890) alegando omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a tese de validade da cobrança de coparticipação após o 31o dia de internação, conforme previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e no referido precedente vinculante. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão e, atribuindo efeitos infringentes, reformar a decisão para determinar que a paciente arque com 50% das despesas após o 30o dia de internação. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 926 e 927, III, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 350110361), sustenta a embargada que o acórdão não padece de omissão, pois enfrentou diretamente a controvérsia relacionada à coparticipação, delimitando adequadamente o objeto de cognição do agravo de instrumento aos requisitos da tutela de urgência. Defende que a alegação configura tentativa de rediscussão de mérito sob o disfarce de omissão, caracterizando embargos protelatórios.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça e à cobrança de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, além de requerer, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a tese de validade da cobrança de coparticipação após o 31o dia de internação, conforme previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e no Tema 1032 do STJ, pleiteando a reforma da decisão para determinar que a paciente arque com 50% das despesas após esse período.

Já a parte embargada defende que não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da coparticipação ao delimitar o objeto de cognição do agravo de instrumento, reservando matérias que demandam dilação probatória para o momento adequado, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Na ausência de qualquer desses vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Acerca da temática:
“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
(TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Passo ao exame da alegação.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de validade da cobrança de coparticipação após o 31o dia de internação psiquiátrica, conforme previsto no Tema Repetitivo 1032 do Superior Tribunal de Justiça e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Da análise minuciosa do acórdão embargado, verifica-se que o órgão julgador enfrentou expressamente a questão da coparticipação, delimitando com precisão o âmbito de cognição do agravo de instrumento e fundamentando adequadamente a razão pela qual não procedeu ao exame exauriente dessa matéria naquele momento processual.

Com efeito, o acórdão consignou de forma clara e inequívoca que o agravo de instrumento, por versar sobre tutela provisória de urgência, deve restringir-se unicamente à verificação da presença dos requisitos estampados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, o julgado afirmou expressamente que diversas alegações trazidas pela operadora de saúde, incluindo a exigência de coparticipação no caso em tela, imiscuem-se de tal forma com o mérito da ação principal que seu exame exauriente naquele momento processual configuraria indevida supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O acórdão foi categórico ao consignar que os questionamentos concernentes à validade intrínseca de cláusulas de exclusão, à exegese sobre a taxatividade do rol da ANS, à interpretação definitiva de cláusulas de reembolso e à exigência de coparticipação da agravada demandam dilação probatória e cognição exauriente, razão pela qual a análise do colegiado deveria ater-se à legalidade da medida liminar concedida à luz da proteção imediata da saúde da paciente, focando-se na verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano no contexto específico da tutela de urgência deferida.

Ademais, importante frisar que, no caso dos autos, o magistrado de primeiro grau, na decisão que deferiu a tutela de urgência, afirmou expressamente que, “
Considerando que a autora deixou de apresentar cópia do contrato em anexo, verifica-se ser indevido limitar a coparticipação na hipótese em tela, podendo tal pretensão ser requerida em instrução processual, após a juntada aos autos
”. Portanto,
não houve limitação da coparticipação no caso em comento, mas sim reserva dessa análise para momento processual adequado
, quando houver instrução probatória completa e o contrato estiver nos autos ao juízo de 1o grau.

O acórdão, ao manter essa delimitação, respeitou a opção metodológica do juízo singular e não enfrentou a tese de validade da cobrança de coparticipação justamente em razão da ausência de manifestação do magistrado de primeiro grau sobre a limitação da coparticipação e da necessidade de dilação probatória, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância. Decidir definitivamente sobre a aplicação de cláusulas de coparticipação em sede de agravo de instrumento, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre a matéria e sem a análise do contrato, configuraria julgamento antecipado da lide e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, mas sim opção metodológica fundamentada do julgador, que delimitou o objeto de cognição do recurso aos requisitos da tutela de urgência, reservando questões que exigem instrução probatória e análise contratual para o momento adequado. Trata-se de posicionamento juridicamente adequado e em conformidade com o caso concreto e os limites da cognição em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado:

“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”
(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

“
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026, DJe 30/01/2026).

O que se verifica, em verdade, é que a embargante pretende utilizar os embargos de declaração para rediscutir a delimitação do objeto de cognição adotada pelo acórdão, buscando obter pronunciamento sobre matéria que, conforme fundamentação expressa do julgado, em atenção às peculiaridades do caso, não deve ser enfrentada neste momento. Trata-se de mero inconformismo com a solução adotada, o qual não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a obter novo julgamento da causa. Nesse sentido:

“Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado permaneceu íntegro, coerente e devidamente motivado,
não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas
.”
(EDcl no AREsp n. 1.758.598/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)
Destacamos

Portanto, rejeito a alegação de omissão.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 926 e 927, III, do Código de Processo Civil, entendo que, embora o prequestionamento da matéria, por si só, não tenha o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, reputo prequestionados os dispositivos legais indicados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026